Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724735-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão de ID 196970033 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução que tramita sob o n. 0725415-03.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de novo bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão contraria a própria orientação e sistematização do Conselho Nacional de Justiça CNJ, que autoriza a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução em nome da Agravada. Afirma que a última pesquisa realizada junto ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de dez meses, além do que, por se tratar de uma questão de sigilo, não tem o Agravante meios administrativos para verificar a saúde financeira e patrimonial da parte Agravada. Sustenta que, considerando a inexistência de exigência da legislação para o deferimento da pesquisa requerida (SISBAJUD), bem como, ante a impossibilidade do Agravante de obter as informações patrimoniais da Agravada por vias próprias, não pode este ser prejudicado pela dificuldade na localização de bens, motivo pelo qual, o presente recurso merece acolhimento. Ao final, o agravante requer o recebimento do presente recurso, deferindo o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe provimento para reformar a r. decisão, para permitir que que sejam feitas as pesquisas através do sistema Sisbajud. (ID 60413635). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Quanto ao requerimento de penhora reiterada na modalidade conhecida como teimosinha, cumpre registrar que, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a se destina a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que: A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.1[3] Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, que é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor ou que se traga a colação indícios da própria mudança. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimentos adotados no âmbito dessa eg. Corte e da col. 2a Turma Cível deste Tribunal. Inicialmente, registro que, em setembro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, implementaram o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça. O novo sistema eletrônico substituiu o Bacenjud e ampliou as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. (...) Cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. (...) Destarte, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. O mesmo entendimento tem sido aplicado por este Tribunal, admitindo-se, como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens do executado, o intervalo superior a 1 (um) ano, como revelam os seguintes precedentes. (...) Note-se que não se trata de transferir ao Juízo o ônus que cabe ao credor de realizar diligências para busca de ativos financeiros e bens do devedor, até porque não se ignora que as diligências eletrônicas interferem na rotina normal do gabinete do magistrado e exigem dispêndio de tempo e trabalho para o seu cumprimento. Cuida-se, na verdade, de aferir, no caso concreto, segundo critérios de razoabilidade, se o lapso temporal entre uma e outra diligência justifica a renovação da medida.” Acórdão 1315949, 07445238920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Na hipótese, a pesquisa anterior ao sistema foi realizada há poucos meses, de modo que não se mostra razoável nova consulta em lapso temporal tão curto, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1816491, 07400323420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens a sistema informatizado, é incabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1774980, 07171897520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, observei, em uma análise superficial dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome dos agravados, via SISBAJUD, foi realizada em 03/07/2023, tendo sido infrutífera (ID 163999896). Diante desse panorama, e, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo ou a modificação das condições econômicas do agravado, nada obstaria a realização de nova consulta, entretanto, essa não é a situação evidenciada nos autos. Pois bem. Nesse sentido, entendo que a possibilidade de reiteração da consulta aos ativos do executado no Sisbajud, não se amolda ao caso em comento, uma vez que a última pesquisa ocorreu a menos de um ano e não trouxe o exequente qualquer prova da mudança da situação financeira do devedor. Assim, em sede de cognição sumário, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator